Tribunal: CARF
Processo: 10469.727526/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.727526/2019-13
ACÓRDÃO
2002-008.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA FLÁVIA SANTANA DE SOUZA CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. DATA DE INICIO
DA ISENÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Inicia-se a isenção na data identificada no laudo pericial em
que a moléstia foi contraída, desde que correspondam a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727526/2019-13
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
notificação de lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo Empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão e de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 14-19) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe. O Procedimento Fiscal reviu as informações prestadas em Declaração de
Ajuste Anual retificadora (ND 04/88.314.864) relativa ao ano-calendário de 2017,
entregue pela contribuinte em 26/08/2019 mediante uso do formulário
simplificado (fls 21-26).
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a restituir de
R$ 1.152,45 para imposto suplementar de R$ 1.907,52 (parte sujeita à multa de
ofício – R$ 1.417,29 e parte à multa de mora – R$ 490,23), em virtude da
apuração das seguintes infrações tributárias:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho pagos pelo INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE NATAL, CNPJ 08.341.026/0001-05, da
ordem de R$ 11.670,29; e FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL, CNPJ 16.727.230/0001-97, da ordem de R$ 23.227,80. O Autuante
explica ter utilizado a DIRF como elemento de prova.
· Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na fonte da ordem de
R$ 1.100,40. Explicou o Autuante ter baseado o lançamento na DIRF
apresentada pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO
NORTE, CNPJ no 08.241.788/0001-30.
Cientificada do lançamento em 24/10/2019, segundo informa aviso de
recebimento de fl 20, a contribuinte apresenta defesa datada de 25/10/2019
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727526/2019-13
3
onde alega a natureza isenta dos rendimentos considerados omitidos diante de
seu estado de saúde e legislação tributária. Quanto a restante infração, assevera
que a compensação em fonte é amparada por comprovante de rendimentos que
ora anexa.
Eis o relatório.
A decisão de procedência parcial foi emanada através de Acórdão não sujeito a
ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância cf. Aviso de Recebimento
JU730955884BR (e-fl. 50), o sujeito passivo interpôs, em 15/01/2021 (e-fl. 44), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que
contesta o acórdão proferido tendo em vista o Laudo Pericial anexado ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Uma vez indefinida a data de ciência da Decisão de Primeira Instância (Despacho de
e-fl. 53), o Recurso Voluntário deve ser tomado por tempestivo, e uma vez atendendo aos demais
requisitos de admissibilidade, o mesmo deve ser conhecido.
O litígio remanescente recai sobre constatação de omissão de rendimentos no valor
de R$ 1.016,93 pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Natal e R$ 2.322,78 pagos
pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social e de compensação indevida de Imposto de
Renda retido na fonte da ordem de R$ 1.100,40.
O laudo anexado referenciado pela interessada em seu Recurso (e-fl. 47) é o mesmo
já apresentado em sede impugnatória (e-fl. 8), não trazendo portanto fatos comprobatórios novos
ao certame.
Tendo em vista que a parte recorrente não trouxe em sua peça recursal novos
argumentos e provas além dos já deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir, grifado no original:
...
Moléstia grave
A renda considerada omitida não foi informada pela então contribuinte dentre os
rendimentos isentos por porte de moléstia grave (fl 23), tendo esta apenas levado
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727526/2019-13
4
à tributação os proventos relativos a janeiro e fevereiro de 2017, atitude
desqualificada pela autoridade tributária diante das DIRF entregues pelas fontes
pagadoras.

Em sede de defesa, a recorrente defende a veracidade das informações prestadas
aduzindo a natureza isenta dos proventos por porte de moléstia grave. Face aos
argumentos de defesa, insta dizer que, de fato, a legislação tributária reconhece
isenção de Imposto de Renda em função de porte de moléstia grave, com
fundamento no art. 6o, incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988, com redação alterada por leis posteriores.
...
É cediço ainda que, a partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar para o
reconhecimento destas isenções as disposições sobre o assunto trazidas pelo art.
30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ...:
...
No mesmo sentido, detalhou a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014:
Art. 6o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
...
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cística
(mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias
passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
...
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727526/2019-13
5
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do
art. 62, aplicam-se:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1869, de
25 de janeiro de 2019)
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a
moléstia for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
...
Depreende-se da análise da legislação acima reproduzida que há três requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção a serem verificados pelo
aplicador da Legislação Tributária. O primeiro reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. O
segundo se relaciona com a existência de moléstia tipificada no texto legal. E,
finalmente o terceiro exige reconhecimento do estado clínico do contribuinte em
laudo pericial emitido por serviço médico oficial de um dos Entes Federativos.
Dito isto, convém observar a inexistência de portaria de concessão de
aposentadoria, comprovantes de rendimentos ou instrumentos de força similar
hábeis a atestarem que os proventos omitidos ostentam a natureza de
aposentadoria, reforma ou pensão exigida pelo Ordenamento Tributário. Todavia,
vez que as DIRF entregues pelas pessoas jurídicas INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DE NATAL e FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
foram tomadas como elemento de prova confiáveis a dar respaldo à autuação,
não pode esta instância agir em desacordo com esta conduta.
Logo, entendo que a identificação da natureza do provento pelo código de
arrecadação 3533 correlato a proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou
pensão pagos por previdência pública (fls 31-33), deve ser tida como suficiente
para restar cumprido o primeiro requisito.
Quanto ao laudo de fl 08 emitido por perito do serviço médico oficial da União,
qual seja, o Instituto Nacional do Seguro Social, assegura que a impugnante
apresenta neoplasia maligna, identificada pela CID 10 C85.7, desde 29/03/2017.
Desta feita, é aplicável para a concessão da isenção pleiteada a regra trazida pelo
art 6o, §4o, inciso I, alínea c da Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, a
orientar que somente a partir desta data de retroação constante do laudo deve
ser computado o benefício tributário.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727526/2019-13
6
Assim, se por um lado é incontestável o direito à isenção, por outro fica patente o
equívoco da contribuinte que afastou da tributação toda renda percebida no mês
de março.
Desta feita, deve ser tido como efetivamente omitidos proventos da ordem de R$
1.016,93 pagos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE NATAL e R$
2.322,78 pagos pelo FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, com
conseqüente afastamento do restante (R$ 31,558,38).
Compensação de fonte
Na presente autuação apurou-se ainda compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte da ordem de R$ 1.100,40.
A prerrogativa de abater do imposto devido apurado em Declaração de Ajuste
Anual o imposto retido pela fonte pagadora dos rendimentos a título de
antecipação, encontra amparo no art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995:
...
Oportuno ainda dizer que a DIRF é exemplo de informação prestada por terceiro
estranho à relação jurídico-tributária, ou seja, por aquele que não é contribuinte
efetivo do imposto, mas mero repassador de valores devidos por este. Assim
sendo, é preciso reconhecer que o seu valor probante é relativo, podendo ser
fragilizado por documentos acostados pelo contribuinte caso apresente erro.
Pois bem, como firmado pelo Autuante, na DIRF apresentada pela SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ no 08.241.788/0001-30 (fls
34-35), não existe menção à retenção em fonte e nenhum outro elemento de
prova foi acostado, ...
Relembro que neste julgado utilizou-se da DIRF como prova a favor da
contribuinte, concluindo-se pela falta de razoabilidade e proporção que se faça
diferente quando ateste a falta de razão da recorrente.
Desta feita, impossível acatar a pretensão da recorrente.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727526/2019-13
7

Fl. 62
DF CARF MF
Original